Tribunal: STF
Processo: RE 191476
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: a aplicação de norma ou
princípio a situação por eles não alcançada vale por
contrariá-los.
II. "Estabilidade financeira": inexistência de
direito adquirido de servidores ativos e inativos à permanência do
regime legal de reajuste de vantagem correspondente.
1. Pacífico
no STF a inexistência de conflito entre a chamada "estabilidade
financeira" e o art. 37, XIII, CF, que proíbe vinculação entre
vencimentos (cf. precedentes citados), daí não se segue, contudo, o
direito adquirido do servidor beneficiário da vantagem à preservação
 do regime legal de atrelamento do valor dela ao vencimento do
respectivo cargo em comissão: donde a legitimidade e a
aplicabilidade imediata da lei que desvincule o reajuste futuro da
vantagem àqueles vencimentos do cargo em comissão, submetendo-a aos
critérios das revisões gerais dos vencimentos do funcionalismo.
2. Nessa hipótese, o paradigma do inativo aposentado com a
"estabilidade financeira", para os efeitos do art. 40, § 4º, CF, não
 é o ocupante atual do respectivo cargo em comissão, mas sim o
servidor efetivo igualmente beneficiário, na ativa, da vantagem
decorrente do exercício anterior dele.
3. Dada a garantia de
irredutibilidade, da alteração do regime legal de cálculo ou
reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais jamais poderá
ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime
anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua
preservação.
4. Precedentes: RE 226.462, Pleno, 13.5.98,
Pertence, DJ 25.5.2001; RREE 222.480 e 223.425, Pleno, 9.12.1998,
Moreira Alves, DJ
III. Vantagem Nominalmente Identificável:
inviabilidade do exame da superveniência de fato novo decorrente da
edição da LC 83/93 - matéria estranha ao recurso extraordinário -
dado que o art. 462 do C.Pr.Civil não se aplica ao RE. Precedentes.